Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação cível. Falha na prestação de serviços de ensino: reprovação injustificada e cobrança indevida de novas matrícula/mensalidades. Dano material e moral configurados. Majoração da compensação por dano moral. Quantum da multa diária: orientada pela razoabilidade e proporcionalidade.